Tribunal: TJMT
Processo: 1005856-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005856-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), JEFERSON JEMES DE PAULA - CPF: 704.508.291-62 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.264/STJ. DISTINÇÃO ENTRE PLATAFORMAS PRIVADAS DE RENEGOCIAÇÃO E SCR/BACEN. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. SÚMULA 323/STJ. INAPLICABILIDADE DO SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de que a controvérsia estaria submetida ao Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à cobrança extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ordem de suspensão nacional decorrente do Tema 1.264 do STJ alcança demandas que versam sobre a exclusão de registros de dívida prescrita inseridos no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN).

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento limita-se à análise do acerto da decisão agravada, notadamente quanto à adequação do sobrestamento à hipótese dos autos.

4.
O Tema 1.264 do STJ refere-se às plataformas privadas de renegociação de dívidas, que não possuem natureza de cadastro restritivo público nem impacto direto no mercado de crédito, diferindo substancialmente do SCR/BACEN.

5.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central constitui banco de dados de natureza pública, de uso obrigatório pelas instituições financeiras, com inequívoca função de avaliação de risco de crédito, sendo equiparável, para o consumidor, a cadastro restritivo.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora possua regime jurídico próprio, o SCR não se desvincula de sua natureza de banco de dados de proteção ao crédito, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

7.
A manutenção de informações negativas em cadastros restritivos, ainda que públicos, submete-se ao limite temporal de cinco anos, conforme Súmula 323/STJ, não sendo possível a perpetuação de registros de dívidas prescritas.

8.
Evidenciada a distinção fática e jurídica entre o objeto do Tema 1.264/STJ e a controvérsia relativa ao SCR/BACEN, mostra-se indevido o sobrestamento do feito, devendo a ação prosseguir regularmente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento provido para afastar o sobrestamento e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento:

“1. A ordem de suspensão decorrente do Tema 1.264 do STJ não se aplica às demandas que versam sobre registros de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN).

2. O SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e ao limite temporal da Súmula 323/STJ.

3. A distinção entre plataformas privadas de renegociação e banco de dados público de crédito afasta o sobrestamento do feito.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo
/su
spensivo, interposto por
JEFERSON JEMES DE PAULA

contra a r. decisão proferida pelo Ju
ízo d
a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais (Processo no 1023208-50.2024.8.11.0041) movida em face do Banco Bradesco Cartões S.A., determinou o sobrestamento do feito sob o fundamento de que a matéria se enquadra no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

A
decisão agravada consignou que a discussão sobre cobrança administrativa de dívidas prescritas e sua inserção em plataformas como "Serasa Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR)" encontra-se abrangida pela
multiplicidade de demandas afetadas pela Corte Superior, aplicando a regra do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, demonstrando a distinção da matéria com base na Súmula 323 do STJ, estes foram rejeitados sob o argumento de que a parte pretendia o mero reexame do mérito da decisão suspensiva.

Em suas razões recursais, o agravante defende que não agiu com acerto o magistrado singular
, su
stenta
ndo
, preliminarmente, ser isento de preparo em virtude do deferimento da gratuidade da justiça na origem.

No mérito, argumenta a existência de erro de premissa na decisão, realizando o devido
distinguishing
.

Alega que o SCR, regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, não é plataforma de renegociação de débitos, mas sim cadastro restritivo de crédito para supervisão de risco pelo Banco Central.

Afirma que a manutenção de dívida prescrita no referido sistema ofende a Súmula 323 do STJ (limite de 5 anos) e colaciona farta jurisprudência colegiada e monocrática deste Tribunal e de outras Cortes pátrias corroborando a inaplicabilidade do Tema 1264 a casos envolvendo o SISBACEN/SCR.

Requer, assim, o provimento do agravo para afastar o sobrestamento.

O processo foi distribuído a esta Relatoria, oportunidade em que se determinou a intimação da parte contrária para resposta.

Apresentadas contrarrazões pelo agravado
(ID.
348477388
)
,
o
Banco Bradesco Cartões S.A., pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem
,
cuida-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c

Tutela
d
e Urgência
e Indenização por

Danos Morais (Processo no 1023208-50.2024.8.11.0041) movida
por
JEFERSON JEMES DE PAULA
em face do
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

O juízo de primeiro grau, por decisão interlocutória, ora agravada,
determinou o sobrestamento do feito sob o fundamento de que a matéria se enquadra no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça.

O magistrado singular, ao proferir a decisão, fundamentou seu entendimento na compreensão de que cuidam os autos de "ação cível na qual se discute a natureza jurídica das plataformas como SERASA Limpa Nome, Acordo Certo e Banco Central (SCR – SISBACEN), bem como a legalidade, ou não, da cobrança administrativa de dívidas prescritas ali inseridas". Partindo da premissa de que tais plataformas possuem identidade material para fins de afetação jurisprudencial, determinou o sobrestamento do feito "até o julgamento definitivo da controvérsia pela Corte Superior (TEMA 1.264)".

Insatisfeito, o autor, interpôs recurso de agravo de instrumento ao
argument
o

de
existência de erro de premissa na decisão
que não
realizo
u
o devido

distinguishing
.

Alega que o SCR, regulamentado pela Resolução BACEN no 3.658/2008, não é plataforma de renegociação de débitos, mas sim cadastro restritivo de crédito para supervisão de risco pelo Banco Central.

Afirma que a manutenção de dívida prescrita no referido sistema ofende a Súmula 323 do STJ (limite de 5 anos)
.
Requer, assim, o provimento do agravo para afastar o sobrestamento.

Nesse contexto, a
questão submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a ordem nacional de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do

Tema 1.264

alcança as demandas cujo objeto principal seja a exclusão de anotações de dívidas prescritas junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (
SCR/BACEN
).

M
ostra-se necessário
portanto,
examinar a premissa adotada pela decisão recorrida,
e
analisar minuciosamente a técnica de distinção (
distinguishing
) invocada pelo agravante, confrontar as teses em debate e verificar a conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, em especial no que toca à natureza jurídica do SCR e ao limite temporal positivado na Súmula 323 do STJ.

Inicialmente mister se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está
adstrita
se o sobrestamento do feito atinge ações que versam sobre débito prescrito junto ao SCR – Banco Central.

Para esclarecer esse ponto, é imperioso conceituar os dois sistemas de dados em debate
-
De um lado, as

Plataformas de Acordo ou Renegociação

(
ex
: Serasa Limpa Nome), que se caracterizam como portais privados, não visíveis ao mercado em geral
e
não impactam

score

público diretamente, onde credor e devedor
interagem para eventual quitação de dívidas, mesmo as prescritas, mediante descontos.

Estas são o exato objeto do Tema 1.264 do STJ.

De outro lado, o

SCR/BACEN

(Sistema de Informações de Crédito), um banco de dados de natureza pública e de uso mandatório pelas instituições financeiras para análise sistêmica de risco.

O STJ pacificou que, independentemente de sua função macroeconômica, para o consumidor, ele tem o nítido peso de

cadastro restritivo de crédito
, visto que as instituições o utilizam para conceder ou negar crédito.

Destarte
, impende destacar que a matéria não se adequa aos autos, vez que tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, o que não é o caso do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, embora o SCR tenha função de proteção ao crédito, sua estrutura e regulamentação diferem dos cadastros privados como SPC ou Serasa, razão pela qual deve ser tratado de forma específica quanto à legalidade de manutenção de registros de dívida prescrita.

Quanto a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, confira:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO
MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR,
é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1o), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1o), o que, a
contrario
sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5.
Na
hipótese, a informação do
Sisbacen
sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen
. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.24, T4).
(
g.n
.)

A propósito, é o entendimento dest
e
eg
. Tribunal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1264 DO STJ – PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO – NATUREZA DIVERSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ordem de afetação do Tema 1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática nem jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há que se falar em sobrestamento da ação até o
deslinde da controvérsia. (TJMT, RAI n. 1034526-22.2025.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2025).

Assim, s
e o cadastro é restritivo, ele se sujeita imperiosamente ao Código de Defesa do Consumidor e, em especial, ao enunciado da

Súmula 323 do STJ
, que veda peremptoriamente a manutenção de dados negativos por prazo superior a cinco anos.

Logo
, o tema 1.264 do STJ
que
versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de débitos, não abrange sistemas públicos como o SCR do Banco Central.

Portanto,
a
decisão recorrida merece reforma porque ignorou a nítida distinção entre o apontamento em banco de dados restritivo oficial (SCR), regulado por Súmula específica, e a anotação em plataformas privadas de acordo que compõem o escopo do Tema 1.264.

P
or estes termos e estribado nessas razões,
conclui-se
que a decisão merece reforma a fim afastar o sobrestamento do feito, e, consequentemente, determinar o regular prosseguimento da ação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a ordem de sobrestamento, determinando o imediato e regular prosseguimento da ação declaratória no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026